Tribunal: TJES
Processo: 0008898-92.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008898-92.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO RONALD ARAUJO SANTA ROSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008898-92.2019.8.08.0048

APELANTE: ALESSANDRO RONALD ARAUJO SANTA ROSA, TIAGO FERREIRA DA SILVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814, MARIA PAULA NIPPES TONINI - ES26737

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. MÉRITO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PAPILOSCÓPICO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos por Alessandro Ronald Araujo Santa Rosa e Tiago Ferreira da Silveira contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (incisos I e V do parágrafo 2º do art. 157 do Código Penal) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. As defesas alegam incompetência absoluta da Justiça Estadual, nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância de rito legal e insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição ou o decote das causas de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual detém competência para julgar delito praticado em agência dos Correios atuante como correspondente bancário ("Banco Postal") quando o prejuízo principal atinge sociedade de economia mista; (ii) verificar se a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou a identificação prévia da filiação dos réus em audiência remota acarreta nulidade insanável; (iii) determinar se o laudo de perícia papiloscópica e os depoimentos testemunhais constituem lastro probatório suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas; e (iv) estabelecer se a privação da liberdade das vítimas por período entre 15 e 20 minutos justifica a incidência da majorante do inciso V do parágrafo 2º do art. 157 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual resulta firmada porque o roubo atingiu numerário pertencente majoritariamente ao Banco do Brasil, inexistindo prejuízo relevante a bens, serviços ou interesses da União que atraísse a regra do inciso IV do art. 109 da Constituição Federal.

O reconhecimento pessoal realizado em juízo sob o crivo do contraditório ratifica o acervo probatório e afasta a nulidade, especialmente quando a condenação encontra suporte em prova técnica autônoma.

A menção aos nomes das genitoras dos acusados durante a audiência por videoconferência prestou-se à identificação formal exigida pelo sistema processual, inexistindo prova de induzimento ou prejuízo à memória das testemunhas que justificasse a anulação do ato.

O laudo de perícia papiloscópica n.º 035/2018, que identificou impressões digitais dos apelantes no cenário do crime, comprova a autoria de forma robusta e infirma as negativas dos réus.

A restrição da liberdade por período entre 15 e 30 minutos apresenta relevância jurídica para a incidência da majorante do inciso V do parágrafo 2º do art. 157 do Código Penal, pois os agentes mantiveram as vítimas subjugadas mediante ameaça armada para assegurar a execução do crime e a limpeza de vestígios.

A atuação coordenada dos agentes, com divisão de tarefas entre a vigilância das vítimas e a subtração de valores no cofre, caracteriza o concurso de pessoas previsto no inciso II do parágrafo 2º do art. 157 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

Compete à Justiça Estadual o julgamento de crimes patrimoniais em agências dos Correios que atuam como "Banco Postal" quando o prejuízo efetivo recai sobre instituição financeira privada ou sociedade de economia mista.

A existência de laudo papiloscópico positivo constitui prova técnica idônea que supre eventuais irregularidades formais no procedimento de reconhecimento pessoal, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

A privação da liberdade das vítimas por tempo superior ao estritamente necessário para a subtração da coisa configura a causa de aumento do roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do art. 109 da CF; art. 157, parágrafo 2º, incisos II e V, art. 288, parágrafo único, art. 33, parágrafo 2º, alínea b, e art. 59 do Código Penal; art. 226, art. 563 e art. 386, inciso II do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 3.029.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, DJE 03/03/2026; STJ, AgRg no REsp 2.211.564/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 18/02/2026; TJES, APCr 0015445-51.2019.8.08.0048, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Publ. 25/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008898-92.2019.8.08.0048

APELANTE: ALESSANDRO RONALD ARAUJO SANTA ROSA, TIAGO FERREIRA DA SILVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814, MARIA PAULA NIPPES TONINI - ES26737

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
ALESSANDRO RONALD ARAÚJO SANTA ROSA
e
TIAGO FERREIRA DA SILVEIRA
em face da r. sentença proferida pela
MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, incisos I e V, do Código Penal
,
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além de 30 (trinta) dias-multa
, absolvendo-os quanto ao delito do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos.

Inicialmente,
REJEITO a preliminar de incompetência da Justiça Estadual
, porquanto, conforme se extrai dos autos, o delito foi praticado em unidade dos Correios que operava como correspondente bancário (“Banco Postal”), sendo que a maior parte do numerário subtraído pertencia ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não se configurando
prejuízo relevante
a bens, serviços ou interesses da União a justificar a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. Tal entendimento é corroborado, inclusive, pela manifestação do Ministério Público Federal e pela decisão do Juízo Federal que
declinou
da competência.

No que tange à
preliminar de nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal
, suscitada por ambas as defesas, também
NÃO
merece acolhida.

Sustenta-se a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, aduzindo, ainda, a defesa de Alessandro Ronald que o reconhecimento judicial por videoconferência teria sido contaminado pelo fato de o Juízo ter solicitado, previamente, a identificação dos réus mediante a indicação do nome de suas genitoras, o que teria revelado seus sobrenomes à testemunha.

Todavia, a alegada irregularidade não tem o condão de macular o ato. O reconhecimento realizado em juízo não constitui elemento probatório isolado, mas sim ratificação de um
conjunto probatório
formado desde a fase inquisitorial, ocasião em que a testemunha já havia procedido ao reconhecimento fotográfico seguro dos apelantes. A menção à filiação dos acusados, no contexto da audiência por videoconferência, destinou-se à sua identificação formal perante o sistema prisional e o Juízo, não havendo qualquer demonstração concreta de indução da memória da testemunha, a qual afirmou reconhecer os agentes pela fisionomia e pela marcante dinâmica do evento criminoso.

De mais a mais, incide, na espécie, o
princípio
pas de nullité sans grief

(art. 563 do CPP). A condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento judicial, mas em prova técnica autônoma e idônea, consubstanciada no Laudo de Perícia Papiloscópica n.º 035/2018, que identificou impressões digitais dos réus no local do crime, após cruzamento com dados decorrentes de prisões por fato semelhante ocorrido em Aracruz/ES. Assim, ausente demonstração de prejuízo efetivo, não há falar em nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar.

No
mérito
, as defesas postulam a absolvição, alegando insuficiência probatória, bem como suposta contradição no depoimento da testemunha Jeiciara Cristina Vago.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pela Certidão de Ocorrência n.º 645/2018, pelo Laudo de Perícia Papiloscópica n.º 035/2018, pelo Retrato Falado n.º 08/2018 e pelo Laudo de Perícia Criminal Federal n.º 430/2018.

No tocante à
autoria
, a prova produzida é robusta e harmônica. A testemunha Jeiciara Cristina Vago, funcionária da agência, descreveu de forma coerente a dinâmica do delito, tendo realizado reconhecimento dos apelantes tanto na fase policial quanto em juízo. Eventual hesitação quanto à atribuição específica de papéis — como qual agente portava a arma ou se dirigiu ao cofre — não compromete a credibilidade do relato, sendo compreensível diante do lapso temporal entre os fatos e a audiência, além do contexto de estresse vivenciado.

Com efeito, em crimes praticados em concurso de agentes e com divisão de tarefas, o que se revela relevante para a responsabilização penal é a comprovação da
unidade de desígnios
e da
presença dos réus no cenário delitivo
, circunstâncias plenamente demonstradas nos autos. O Relatório de Apuração n.º 64/2018 e, sobretudo, o Laudo Papiloscópico confirmam a presença de ambos os apelantes no local do crime, infirmando suas negativas de autoria.

Ademais, a testemunha Weslei Machado Teles reconheceu os réus como os mesmos indivíduos envolvidos em roubo semelhante ocorrido em Aracruz/ES, com idêntico modus operandi, o que reforça a consistência do acervo probatório.

Assim, a negativa de autoria mostra-se
isolada
e
dissociada
do conjunto probatório, não havendo falar em absolvição.

No que concerne às
causas de aumento de pena
, a defesa de Tiago Ferreira pleiteia o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, sob o argumento de que a
restrição da liberdade das vítimas
por aproximadamente 15 a 20 minutos seria inerente à prática do roubo.

Sem razão. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal reconhece que a restrição da liberdade por período entre 15 e 30 minutos revela-se juridicamente relevante para a incidência da referida majorante. No caso concreto, restou demonstrado que os agentes mantiveram funcionários e clientes sob constante vigilância armada, cerceando-lhes a locomoção de forma ativa e ostensiva, não apenas para viabilizar a subtração, mas também para assegurar a impunidade e a detenção do proveito do crime.

A conduta dos agentes extrapolou a grave ameaça inerente ao tipo penal do roubo, na medida em que as vítimas foram mantidas subjugadas por
lapso temporal significativo
, sendo, inclusive, compelido o gerente a realizar procedimentos destinados a eliminar vestígios (limpeza de digitais) enquanto se aguardava o sistema de retardo do cofre. Tal circunstância evidencia efetiva restrição da liberdade, apta a justificar a incidência da majorante, que deve ser mantida.

Igualmente, correta a incidência da majorante relativa ao
concurso de pessoas
, diante da
atuação coordenada
dos agentes, com
divisão de tarefas
e
comunhão de desígnios
.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que foi observada a sistemática trifásica, com fixação da pena-base em patamar adequado às circunstâncias do caso concreto, e aplicação das causas de aumento no mínimo legal, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

O regime inicial semiaberto revela-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, assim como o
quantum
da pena de multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)